Tribunal: CARF
Processo: 10380.725906/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, acrescido pela Lei no 9.528/97 e redação MP no 449/08, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725906/2012-17
ACÓRDÃO
2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETANIA LACTEOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO
DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, acrescido pela Lei no 9.528/97 e
redação MP no 449/08, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725906/2012-17
2
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório
tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto no tocante à alegação acerca da não incidência de
contribuição previdenciária sobre férias gozadas e respectivo adicional constitucional e a
integração na base de cálculo da multa lançada, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 250 e ss), trata-se no presente processo de crédito
constituído pela fiscalização, mediante a lavratura do auto de infração sob DEBCAD no 51.021.532-
7, referente à aplicação de penalidade pelas incorreções e omissões de informações em GFIP, no
período de 03/2008 a 11/2008.
No relatório fiscal de fls. 07/14 a fiscalização informou, em síntese, que:
1. O sujeito passivo impetrou mandado de segurança, onde lhe foi negado o direito à
compensação dos recolhimentos de contribuição efetuados entre 02/1998 e
02/2008 sobre as rubricas férias e 1/3 férias;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725906/2012-17
3
2. Embora as decisões de primeira e segunda instâncias lhes tenham sido
desfavoráveis o contribuinte realizou a compensação com contribuições vincendas
do período de 03 a 11/2008, desprezando a norma contida no artigo 170-A do CTN,
que veda a compensação antes do trânsito em julgado da sentença;
3. Na ausência de amparo legal e judicial para a realização da compensação procedeu
à glosa dos valores indevidamente compensados. Além disso, a Tabela de Créditos
elaborada pelo contribuinte continha erros, que foram apontados no item 4.6 do
relatório fiscal;
4. O sujeito passivo apresentou GFIP com informações incorretas nos campos
relativos aos valores compensados indevidamente;
5. Em razão das alterações introduzidas pela MP no 449/08 realizou a comparação das
multas e aplicou a mais benéfica ao contribuinte, conforme planilha de fls. 12.
A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 204/214, em 18/06/2012, aduzindo que:
1. O lançamento é nulo, pois a fiscalização não informou quais seriam as incorreções
ou omissões, impossibilitando a defesa;
2. Ainda que houvesse incorreções, somariam apenas 9 (nove) grupos de acordo com
as competências fiscalizadas, que foram 03 a 11/2008;
3. Houve claro equívoco na cobrança, pois foi proferida decisão judicial favorável à
Impugnante, nos autos do processo no 0001371-89.2008.4.05.8100. A autuação
contrariou decisão judicial na tentativa de compelir o contribuinte ao pagamento
de tributo inexigível;
4. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento de férias
gozadas e do respectivo adicional constitucional, por ofensa ao princípio da
legalidade estrita. O Fisco exclui da base de cálculo somente o pagamento de férias
indenizadas e respectivo adicional, impondo a tributação das férias gozadas por
meio de Instrução Normativa;
5. A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido da não incidência de
contribuição previdenciária sobre o adicional de férias;
6. Interpôs Recurso Especial no STJ, de modo que a exigibilidade do crédito deve ser
suspensa;
7. O artigo 66 da Lei no 8.383/91 autoriza a compensação independente de
autorização administrativa ou judicial, não sendo aplicáveis os artigos 170 e 170-A
do CTN.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 249 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/11/2008
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725906/2012-17
4
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INCORREÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade pecuniária, a apresentação
de GFIP com incorreções decorrentes da informação de compensação indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 260 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no sentido da
legitimidade da compensação efetuada e impossibilidade da cobrança de multa sem respaldo
legal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Conforme confessado pelo próprio sujeito passivo e do que se extrai do Relatório
Fiscal (e-fls. 07 e ss), o contribuinte iniciou litígio com a Fazenda Nacional por meio de Mandado
de Segurança com pedido de Medida Liminar processo n°. 0001371-89.2008.4.05.8100, ajuizado
na 4a Vara da Justiça Federal no Ceará em 07/03/2008, alegando a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a segurados empregados a título de primeiros
15 (quinze) dias do auxílio-doença e do auxílio acidente, férias, o terço constitucional de férias e
salário-maternidade, requerendo da autoridade judicial:
a) O direito de não ser compelida pelo fisco a recolher as contribuições incidentes
sobre tais rubricas;
b) O direito de compensar os valores recolhidos nos últimos 10 (dez) anos com
acréscimos legais dos valores já recolhidos (referentes as competências 02/1998 a
02/2008);
c) Que se determine a abstenção do fisco de cobrar as contribuições em questão.
Entretanto, incluiu nas compensações apenas contribuições referentes a férias e o
terço constitucional de férias.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725906/2012-17
5
Pois bem!
A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência fiscal no
contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação judicial
tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da
Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito
passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada. É ver o
que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
No caso dos autos, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação da alegação
no tocante à não incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas e respectivo
adicional constitucional e a integração na base de cálculo da multa lançada.
Para além do exposto, esclareço que a presente análise recursal se limitará à
seguinte matéria, por ser diversa das preconizadas na ação judicial, a merecer conhecimento nesta
instância recursal: (a) cerceamento do direito de defesa e cobrança de multa sem respaldo legal;
(b) possibilidade de compensação pelo sujeito passivo independentemente de autorização
administrativa ou de decisão judicial.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser exigido pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega a nulidade da autuação por entender que
houve falta de fundamentação referente à infração tida como cometida e por estar em desacordo
com a legislação vigente.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725906/2012-17
6
A começar, registro que não vislumbro nenhum vício capaz de macular o presente
lançamento tributário ou a decisão recorrida, não tendo sido constatada violação ao devido
processo legal e à ampla defesa, havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos
infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não se encontram motivos para se
determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos
no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve
oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Conforme muito bem demonstrado pela decisão recorrida, não há como prosperar
a alegação de nulidade, pois a autoridade autuante informou com clareza e precisão no item 5.1
do seu relatório fiscal, às fls. 08/09, quais os campos e informações incorretas que ensejaram a
aplicação da penalidade.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, o presente processo diz respeito ao auto de infração DEBCAD no
51.021.532-7, referente à aplicação de penalidade pelas incorreções e omissões de informações
em GFIP, no período de 03/2008 a 11/2008, o que caracteriza a infração ao inciso IV do art. 32 da
Lei n° 8.212, de 24-7-1991.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como às
contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725906/2012-17
7
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o
FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem conexão
com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme visto, a empresa foi autuada por ter apresentado GFIP - Guia
de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com informações
inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 78).
E, no caso dos autos, quanto à glosa de compensações indevidas, a matéria foi
apreciada e decidida nos autos do AI no 37.353.552-0 (Processo no 10380.725904/2012-10), tendo
como resultado a manutenção do lançamento, havendo apenas o reconhecimento da
retroatividade benigna da multa aplicada, mas que em nada afeta o presente lançamento.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725906/2012-17
8
Quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não demonstrou o
recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a
obrigação instrumental, sendo este ônus do sujeito passivo.
Cabe pontuar, ainda, que as informações constantes do documento de que trata o
inciso IV, são de extrema importância, pois servem como base de cálculo das contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como compõem a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (art. 32, § 2°, da Lei n° 8.212/91).
Como consequência da incorreção da GFIP, tem-se que: (i) a previdência social
deixa de receber informações que possibilitem compor sua base de dados relativamente às
contribuições devidas pela empresa, e (ii) a previdência social deixa de receber informações que
possibilitem compor sua base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios aos
segurados do RGPS.
Para além do exposto, conforme decidido nos autos do AI no 37.353.552-0
(Processo no 10380.725904/2012-10), verifica-se que o contribuinte fez compensação de valores
relacionados às rubricas férias gozadas e respectivo adicional constitucional, antes do trânsito em
julgado destes processos, o que é vedado pelo art. 170-A do CTN.
O artigo 170-A do CTN estabelece de forma clara que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
O dispositivo acima possui natureza de norma geral em matéria tributária e tem por
objetivo garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações tributárias, impedindo que
compensações sejam realizadas com fundamento em decisões judiciais ainda passíveis de
reforma.
Dessa forma, a interpretação sistemática do ordenamento leva à conclusão
inequívoca de que o direito de creditar valores tributários reconhecidos judicialmente só pode ser
exercido após a definitividade da decisão.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte realizou compensação de valores
antes do trânsito em julgado do processo judicial em que se discute a incidência tributária das
rubricas questionadas. Essa conduta contraria expressamente o disposto no artigo 170-A do CTN,
justificando, portanto, a glosa das compensações.
O contribuinte alega que o artigo 170-A do CTN não deveria ser aplicado ao caso
concreto. Contudo, trata-se de norma vigente e regularmente introduzida no ordenamento
jurídico por meio de lei complementar, conforme exige o artigo 146, inciso III, alínea 'b' da
Constituição Federal para normas gerais em matéria tributária. Além disso, não há qualquer
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade do artigo 170-A do CTN pelo Supremo Tribunal
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.219 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725906/2012-17
9
Federal (STF) ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo que a administração tributária
está vinculada à sua aplicação nos casos que se enquadram no seu campo de incidência.
Ainda que a contribuinte não tenha expressamente arguido a inconstitucionalidade
do artigo 170-A do CTN, cumpre ressaltar que a matéria se encontra pacificada na jurisprudência
administrativa.
Nos termos da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Dessa forma, ainda que se pretendesse discutir a constitucionalidade do artigo 170-
A do CTN, essa matéria não poderia ser analisada pelo órgão administrativo, que deve se limitar à
interpretação e aplicação da legislação vigente.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
no tocante à alegação acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre férias
gozadas e respectivo adicional constitucional e a integração na base de cálculo da multa lançada,
para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 305
DF CARF MF
Original